Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE MULTA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida à luz do afirmado na petição inicial, assim, restando demonstrada, em tese, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, a instituição bancária ré é parte legítima para responder a ação.
2. Presentes a necessidade, a adequação e a utilidade da tutela jurisdicional, não há que se falar em falta de interesse de agir.
3. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da autora, no ponto, não há como dar provimento à irresignação recursal do réu, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.
4. Considerando que o depósito realizado em conta judicial, ainda que por equívoco, não satisfaz o comando judicial, que determinou que o depósito fosse realizado na conta corrente da autora, não há que se falar em decote ou redução da multa imposta.
5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929 - PR), ensejando o dever de indenizar.
6. Muito embora os fatos narrados na inicial pudessem ser considerados como mero aborrecimento, a falta de cautela do Banco réu, que, ciente do ajuizamento da presente ação, ainda assim promoveu, indevidamente, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais advindos da inscrição indevida.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
8. Constatado que foi o réu quem deu causa à demanda, não há fundamento que justifique a redução dos honorários advocatícios, que foram, inclusive, fixados no patamar mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.
9. Diante das informações de descumprimento de decisão judicial e de inscrição indevida do nome da autora nos serviços de cadastro de proteção ao crédito, nesta oportunidade, determina-se que o réu promova a retirada imediata do nome da autora dos aludidos serviços, bem como que cumpra, imediatamente, a decisão judicial de envio da fatura do cartão de crédito contratado pela autora junto ao banco réu, sob pena de multa diária.
10. Recurso conhecido e não provido.